Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Verifico que os apelantes interpuseram os recursos de apelação nos dias 18/07/2022 (ID 39200422) e 09/08/2022 (ID 39200424), todavia, sem os respectivos comprovantes de pagamento dos preparos recursais, em razão de problemas técnicos no sistema de emissão de guias desta Corte de Justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem e comprovem o recolhimento dos preparos, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.